Tribunal: TCU
Processo: 002.541/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3382/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pela Universidade Federal do Piauí para atendimento ao Ofício 60695/2020-TCU/Seproc (peça 78), que trata de diligência à Fundação Universidade Federal do Piauí para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe sobre o cumprimento do Acórdão 10680/2015-TCU-Segunda Câmara . Considerando que já houve rejeição das razões de justificativa do Sr. Lauro Oliveira Viana, sendo proferido o Acórdão 10680/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 42), por meio do qual foi aplicada multa ao responsável e determinado à unidade jurisdicionada o cumprimento do Acórdão 5977/2012-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que desde a ciência da nova deliberação, ocorrida em 20/01/2016 (peça 48), já se passaram mais de cinco anos; Considerando que desde a ciência da última diligência realizada (peça 79), ocorrida em 9/11/2020, a Universidade ainda não juntou aos autos os comprovantes do cumprimento da deliberação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em indeferir a prorrogação de prazo solicitada. 1. Processo TC- Processo 002.541/2012-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Interessados: Deusdedith Carvalho Silva (XXX.477.853-XX); Emerita Maria Pereira Nogueira (XXX.619.613-XX); Expedito Monteiro Sobrinho (XXX.785.853-XX); Maria do Carmo de Sousa (XXX.150.793-XX); Raimunda Lopes Silva (XXX.073.433-XX); Sonia Silva de Almendra Gayoso (XXX.907.343-XX). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.